Tribunal: STF
Processo: TPA 57
Classe: TPA
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DEFERIDA. PERIGO DE DANO COM O FIM DO PRAZO DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS. PROBABILIDADE DO DIREITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE DOLO NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. IRREVERSIBILIDADE FÁTICA NA HIPÓTESE DE NEGATIVA DA TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.